Tribunal: TJSP
Processo: 1005255-74.2018.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível n.o 1005255-74.2018.8.26.0297 Jales Voto n.o 38.942
ni
Registro: 2020.0000642814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005255-74.2018.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante CENTRAL
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL (CENTRAPE),
é apelada DANIELA APARECIDA DA SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível n.o 1005255-74.2018.8.26.0297 Jales Voto n.o 38.942
ni
Voto no 38.942
Apelação Cível no 1005255-74.2018.8.26.0297
Comarca: Jales
Apelante: Centrape Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do
Brasil
Apelada: Daniela Aparecida da Silva
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização
por Danos Materiais e Morais. Ré que realizou descontos em
benefício previdenciário da autora a título de contribuição de
associação, sem comprovar vínculo entre as partes. Danos
morais reduzidos para R$ 3.000,00 (três mil Reais). Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de ação de Declaratória de
Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Materiais e Morais,
interposta por DANIELA APAPARECIDA DA SILVA em face de
CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DO BRASIL CENTRAPE, julgada parcialmente procedente pela r.
sentença de fls. 149/154 para condenar a ré a cancelar o contrato que
originou os descontos indevidos, bem como pagar á autora, de forma
dobrada, a quantia descontada indevidamente, totalizando R$ 480,00
(quatrocentos e oitenta) reais, com atualização monetária de acordo com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Apelação Cível n.o 1005255-74.2018.8.26.0297 Jales Voto n.o 38.942
ni
Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir do ajuizamento da ação e
juros de mora de 1% (um por cento) a contar da citação até efetivo
pagamento; e, ainda, condenar a ré a pagar à autora indenização por danos
morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos
monetariamente de acordo dom a tabela prática do Tribunal de Justiça e
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da prolação da
sentença.
Apela a ré a fls. 156/167, pugnando pela
reforma da sentença, sustentando regularidade no contrato e que já se
encontra cancelado, explicando que a cobrança que a autora alegada ter
sofrido, trata-se de “ficha de inscrição firmada junto à CENTRAPE”, e
decorre de vontade livre e consciente das partes. Sustenta inexistência de
danos morais indenizáveis. Termina por requerer a improcedência da ação
ou a redução do valor da indenização por danos morais.
É o relatório.
A autora alega na inicial que é aposentada e
que a ré efetuava descontos em seu benefício no montante de R$ 30,00
(trinta Reais), sem que houvesse qualquer associação entre as partes.
Pois bem.
Trata-se o presente caso de desconto a título
de contribuição associativa realizada pela ré em benefício previdenciário
da autora.
Frise-se que o laudo pericial concluiu que as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Apelação Cível n.o 1005255-74.2018.8.26.0297 Jales Voto n.o 38.942
ni
assinaturas apostos nos documentos atribuídos à autora não são de sua
autoria, o que denota fraude a terceiro.
Oportuno noticiar que a ré é demandada em
diversas ações com pedido e causa de pedir semelhantes, o que denota sua
conduta reiterada em praticar os descontos indevidamente.
Insta salientar que esse Egrégio Tribunal de
Justiça em decisões análogas já deliberou no sentido de constituir dano
moral o desconto indevido de contribuição associativa em benefício
previdenciário.
Nesse
sentido:
(TJSP;
Apelação
Cível
1002149-62.2018.8.26.0311; Relator (a): Galdino Toledo Júnior; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Junqueirópolis - Vara
Única; Data do Julgamento: 15/10/2019; Data de Registro: 15/10/2019);
(TJSP; Apelação Cível 1004456-98.2019.8.26.0037; Relator (a): Claudio
Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/09/2019; Data de Registro:
10/09/2019); (TJSP; Apelação Cível 1001109-96.2019.8.26.0024; Relator
(a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro
de Andradina - 1a Vara; Data do Julgamento: 28/05/2012; Data de
Registro:
09/09/2019);
(TJSP;
Apelação
Cível
1003647-70.2019.8.26.0664; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador:
6a Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 09/09/2019; Data de Registro: 09/09/2019) (TJSP;
Apelação Cível 1000255-47.2019.8.26.0204; Relator (a): Miguel Brandi;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de General Salgado -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Apelação Cível n.o 1005255-74.2018.8.26.0297 Jales Voto n.o 38.942
ni
Vara Única; Data do Julgamento: 29/08/2019; Data de Registro:
29/08/2019) (TJSP; Apelação Cível 1002476-93.2018.8.26.0541; Relator
(a): Maia da Cunha; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro
de Santa Fé do Sul - 2a Vara; Data do Julgamento: 22/08/2019; Data de
Registro: 27/08/2019).
Com efeito, sabe-se que o dano moral é o
prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da pessoa. É
aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo, um
desconforto comportamental a ser examinado em cada caso. Assim, deve o
Juiz, utilizando-se do critério objetivo do homem médio, verificar em cada
caso se a conduta do ofensor causou ou não dano moral indenizável.
E a prova do dano moral, por se tratar de
aspecto imaterial, deve lastrear-se em pressupostos diversos do dano
material, uma vez que o dano moral reside no próprio ato ilícito e nos
transtornos que ele acarretou à pessoa atingida. Deve o intérprete, em cada
caso específico, dar a correta resposta aos incômodos anormais que
atentem contra a dignidade da pessoa humana.
Considera este Tribunal de Justiça que a
realização de descontos indevidos em benefício do INSS, oriundos de
serviço que não se comprova contratado pela parte autora, implica situação
que vai além do mero aborrecimento. O prejuízo pecuniário aliado à
insegurança de não saber como o fato ocorreu, bem como o receio de que
se torne a repetir, sofrendo os descontos mensais em renda que se destina à
sua sobrevivência até que judicialmente consiga provimento jurisdicional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
Apelação Cível n.o 1005255-74.2018.8.26.0297 Jales Voto n.o 38.942
ni
para suspendê-los, são circunstâncias que causam abalo psíquico e atentam
contra a dignidade humana.
O arbitramento fica a critério do julgador,
posto independer de aspectos técnicos que justifiquem qualquer tipo de
prova. A jurisprudência, além de ter evoluído para amenizar os valores
excessivos das condenações, inclusive por conta de julgamentos do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, pacificou-se no sentido de que os
critérios para o arbitramento do dano moral devem se pautar pelo cuidado
de não enriquecer nem empobrecer os envolvidos. Deve, por conseguinte,
ser de modo tal que possa compensar a vítima e dissuadir o ofensor da
prática de atos futuros semelhantes.
Nessa lógica, respeitado o entendimento
esposado pelo MM. Juiz “a quo”, tem-se fixado o montante de R$ 3.000,00
(três mil Reais), na medida em que se entende que satisfaz a esses critérios.
Dessa forma, acolhe-se parcialmente o apelo
da ré apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator